Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lilian Charlene Saraiva Antunes Amorim contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0712378-27.2018.8.07.0007, rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “A executada LILIAN CHARLENE SARAIVA ANTUNES AMORIM apresentou impugnação à penhora dos valores de R$ 703,10 (setecentos e três reais e dez centavos) e R$ 453,43 (quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos) bloqueados pelo sistema BACENJUD (ID 38075096). Afirma que o montante de R$ 453,43 é verba salarial, ao passo que o valor de R$ 703,10 é quantia depositada em caderneta de poupança, estando amparados pela impenhorabilidade. Promoveu a juntada dos extratos bancários (ID 45367693 e 45367737). DECIDO. As afirmações da executada de que o bloqueio judicial do montante de R$ 453,43 (quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos) recaiu sobre verba salarial, estando o valor bloqueado amparados pela impenhorabilidade, são procedentes. De fato, os extratos bancários apresentados pela devedora Lilian Charlene Saraiva Antunes Amorim comprovam que o referido valor natureza salarial, porquanto entre a data do depósito do salário da executada e do bloqueio belo BACENJUD não houve nenhum outro crédito na conta bancária 078.018.743-1, agência 078, do Banco de Brasília. Logo, o valor bloqueado está amparado pela impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC/2015). De outro norte, é cediço que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável (art. 833, X do CPC/15). No entanto, jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC/2015 nos casos em que resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PENHORA. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC/2015 nos casos em que resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1201899, 07118801520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA-SALÁRIO E POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. 1. Os depósitos em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários mínimos, nos termos do artigo 833 do CPC. 2. Ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta-poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta-corrente, a qual não goza da proteção legal. 3. Recaindo o bloqueio eletrônico em numerário existente em conta corrente destinada ao recebimento dos proventos da aposentadoria, patente sua impenhorabilidade. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão n.1141655, 07137105020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no PJe: 11/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. I - Demonstrado que o bloqueio via Bacen Jud incidiu sobre numerário encontrado em conta-poupança do primeiro devedor, cujo valor é inferior a 40 salários mínimos, a verba é impenhorável e deve ser liberada da constrição, art. 833, inc. X, do CPC. II - Constatado que a conta-poupança da segunda agravante-devedora é utilizada como conta-corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. Mantida a constrição. III - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão n. 1123405, 07085625820188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 19/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na espécie, a conta bancária objeto de constrição teve o seu caráter de poupança desvirtuado em razão da realização de diversas compras à vista com o saldo do valor depositado (ID 45367737, 45367774 e 45367811). Em outras palavras, uma vez que a conta bancária não ostenta o caráter de poupança, a norma atinente à impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança deve ser mitigada, de modo a permitir a penhora dos valores ali depositados. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a impugnação e desconstituo tão somente o bloqueio do valor de R$ 453,43 (quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos). Preclusa a presente, promova-se o desbloqueio do referido valor por intermédio do sistema BACENJUD. Ainda, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, no importe de R$ 703, 10 (setecentos e três reais e dez centavos), mais acréscimos, observados os poderes de sua advogada. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ao contrário, depreende-se que a parte executada foi promitente compradora de imóvel avaliado em R$ 382.000,00 (ID 21566551) e que a devedora Lilian Charlene Saraiva Antunes Amorim aufere renda líquida na ordem de R$ 3.600,00 (ID 37923141), o que é incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. Por esses fundamentos, entendendo que a simples declaração de hipossuficiência econômica, desacompanhada de provas adequadas e bastantes desta condição, não é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado por Lilian Charlene Saraiva Antunes Amorim. Tendo em conta que o valor bloqueado não é suficiente para quitar a integralidade da dívida, intime-se a exequente para promover o andamento do feito, indicando expressamente bens passíveis de penhora. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se”. Nas razões recursais (Id. 13913229), a Agravante alega que, malgrado a r. decisão tenha reconhecido que o bloqueio foi realizado na conta poupança de sua titularidade, permitiu a penhora do saldo, sob o fundamento de que seria utilizada como conta corrente. Aduz que a quantia depositada na caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absolutamente impenhoravel, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Defende que o valor bloqueado é destinado à sobrevivência da Agravante e está dentro do limite legal. Requer que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito deste Agravo quanto ao bloqueio do saldo da sua conta poupança. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e determinar o desbloqueio de R$ 1.802,52 (um mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e dois centavos). Sem preparo, porquanto a Agravante postula, também, a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Embora a gratuidade da justiça não tenha sido requerida em sede de tutela recursal, tenho por bem analisá-la de pronto, de modo a isentar a Agravante do pagamento do preparo. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. Ocorre que os documentos acostados aos autos comprovam que a Agravante percebe rendimentos mensais de aproximadamente R$ 3.078,00 (três mil e setenta e oito reais) líquidos e possui diversas despesas domésticas, inclusive com aluguel, as quais consomem praticamente tudo o que recebe. Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos pela Agravante para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, concedo gratuidade de justiça à Agravante. No mais, pede a Agravante que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito deste Agravo quanto ao bloqueio da sua conta poupança. Sustenta, em abono da sua pretensão, que o valor penhorado na sua conta poupança é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Nos termos do artigo 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis, dentre outros, vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal. Segundo o art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". Todavia, a regra legal de impenhorabilidade do saldo da conta poupança deve ser interpretada com moderação, sobretudo quando evidenciado que está sendo utilizada como conta corrente, devido às sucessivas movimentações financeiras. Como se sabe, para que a poupança seja protegida pela impenhorabilidade, devem ser preservadas suas características próprias, de forma que as transações não possam descaracterizar a conta. Na espécie, afere-se que foram penhorados R$ 703,10 (setecentos e tres reais e dez centavos) na conta poupança da Agravante. Analisando os extratos bancários Id. 13914055, constata-se que a conta poupança não é usada exclusivamente para depósitos, pois, com frequência, são retirados valores, feitos pagamentos de contas e compras com cartão de débito, transações que não se assemelham à finalidade precípua da conta. A realização de movimentações, transações com cartão de débito e pagamento de contas altera a natureza de conta poupança, possibilitando a constrição do saldo. Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA.ACÓRDÃO A QUO QUE CONCLUIU PELA UTILIZAÇÃO DA CONTA-POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE EM RAZÃO DAS SUCESSIVAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. No caso, o Tribunal de origem, atento ao conjunto fático-probatório dos autos, assentou que "verifica-se, a partir do extrato acostado às fls. 63/65, que a conta bancária no 512.178-7 foi objeto de intensa movimentação, sendo realizados descontos e compensações de cheques, gastos com crédito e diversos saques, o que descaracteriza sua condição de conta-poupança. Na verdade, a forma de utilização da referida conta mostra maior proximidade material com uma conta-corrente, que, salvo as verbas de caráter alimentar, não está protegida pela impenhorabilidade do art. 649, CPC." (e-STJ fls. 191/192). Para se chegar a entendimento diverso do contido na decisão hostilizada, necessário seria proceder-se ao revolvimento das provas apresentadas, finalidade que escapa ao âmbito do apelo manejado, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015) Nesse sentido, também orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE. 1. Por força do disposto no art. 833, inciso X, do CPC, o saldo depositado em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários mínimos, é impenhorável, salvo para pagamento de prestação alimentícia. 2. Contudo, verificado que a conta-poupança apresenta movimentação atípica e é utilizada como se conta-corrente fosse, admite-se a constrição do numerário nela existente. 3. Agravo não provido.” (Acórdão n.1164044, 07098608520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 23/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. REITERADAS MOVIMENTAÇÕES. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. I - A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é absolutamente impenhorável, salvo para pagamento de prestação alimentícia. II - Na hipótese de ficar demonstrado que a conta poupança é utilizada, na realidade, como conta-corrente, os valores depositados podem ser objeto de penhora. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.985969, 20160020428135AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 532/543) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO. AFASTADA. BACENJUD. PENHORA. CONTA POUPANÇA. NATUREZA DESVIRTUADA. PENHORÁVEL. ARTIGO 649 DO CPC. STJ.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso em análise, decisão que não conheceu do apelo foi agravada pela parte; negado provimento ao recurso, os trâmites de cumprimento de sentença continuaram. Penhorados valores em conta poupança, o agravante alega sua impenhorabilidade; razão pela qual apresenta novo agravo de instrumento. Considerando que as decisões possuem conteúdo diverso, cabível o presente recurso. 2. Para que a conta poupança seja protegida pela impenhorabilidade, devem ser observadas as suas características próprias, de forma que as transações efetuadas de maneira constante não descaracterizem a sua natureza. 3. A realização de intensas movimentações, transações com cartão de crédito, descontos e compensações de cheques, altera a natureza de conta poupança para uma verdadeira conta corrente, passível de constrição judicial. 4. No caso dos autos, a regra prevista no artigo 649, X, do CPC, deve ser interpretada com moderação, tendo em vista a utilização da conta poupança como conta corrente, devido às sucessivas movimentações financeiras 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão n.892895, 20150020145607AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 21/09/2015. Pág.: 186) Dessa forma, os valores bloqueados perderam o caráter alimentar e a consequente proteção da impenhorabilidade, sujeitando-se, portanto, à constrição judicial para satisfação do crédito ou garantia da execução. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se.